Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-41.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, com concessão de suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento dos danos morais ou redução do valor fixado.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, se há interesse recursal quanto aos pedidos subsidiários da defesa relativos à pena-base, regime inicial e suspensão da pena; (ii) no mérito, se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo descumprimento de medida protetiva e se é cabível a fixação de indenização por danos morais. Subsidiariamente, a redução do quantum compensatório.
III. Razões de decidir 3. Não se conhece da apelação quanto aos pedidos subsidiários da defesa, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já fixou a pena-base no mínimo legal, estabeleceu o regime aberto e concedeu a suspensão condicional da pena.
4. No mérito, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por boletim de ocorrência, recibo de intimação da medida protetiva, capturas de tela dos e-mails enviados pelo réu e depoimento firme e coerente da vítima.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como no caso dos e-mails juntados aos autos.
6. A fixação de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência do STJ (Tema 983), sendo desnecessária a instrução probatória específica.
7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, levando em conta a falta de elementos acerca da capacidade econômica do réu e a gravidade do dano causado, não há que falar em redução do quantum compensatório.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
“Não há interesse recursal quanto a pedidos já acolhidos na sentença. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas documentais, é suficiente para embasar condenação por descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista quando o valor for irrisório ou excessivo.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, 44, I, 59, 77, 78 e 79; Código de Processo Penal, arts. 386, III e VII, 387, IV, 577, parágrafo único; Lei 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.576.714/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 2011772, 0701598-33.2024.8.07.0002, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, DJe 01/07/2025